Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007781-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVANTE), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – VENDA DE PRODUTOS À EMPRESAS DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente um dos requisitos necessários à tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe.

2. Fiscalização do Fisco Estadual que apurou operação de venda de produto à empresas de fachada, sem a necessária comprovação de que o comprador é de fato o destinatário lançado nas Notas Fiscais das operações apontadas como irregulares.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO SCHECHELI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência no 1011522-37.2019.8.11.0041, pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela antecipado, consubstanciado na determinação para suspender os efeitos das notificações de infração nos 401010001192018140 e 141339000172018150.

Sustenta o Recorrente que é produtor rural, exercendo sua atividade há mais de trinta anos, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Sapezal/MT, sendo beneficiário do Diferimento do ICMS nas operações de vendas de milho em grãos realizadas dentro do Estado.

Afirma que, a Gerência de Fiscalização solicitou a comprovação das operações de compra e venda efetuadas à empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda, no mês de dezembro de 2016. Logo após, determino documentação referente a venda de produtos primários (feijão em grãos) à empresa Agropecuária Itaúna Ltda, realizada no mês de agosto de 2016.

Destaca que apresentou sua defesa juntando documentos ao E-PROCESS no 5485871/2018, as cópias das notas fiscais no 9983, 9985, 9986, 9989, 9991, 9995, 9998, 9537, 9538, 9539, 9540, 9549 e 9550.

Narra que, foi surpreendido pelo cancelamento do diferimento em sua inscrição estadual, sendo que firmou a comercialização de boa-fé, não tido participado de fraude levada a efeito pela compradora, e nem tinha poder para evita-la. E ainda, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, passou a negar a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Aduz que está visível a probabilidade do direito da agravante, tendo em vista seus atos de venda estarem de acordo com o regulamento estadual de ICMS, e que o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação, está evidente, pois, efetua pagamento de grande quantidade através do parcelamento, vez que está impossibilitado de comercializar toda sua produção com o diferimento do ICMS, sendo que as commodities tem seu preço formado, e o eminente fato de estar em vias da constituição do crédito em dívida ativa.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a exigência do crédito tributário, inscrito na conta corrente da Agravante, oriunda das NAIs no 141339000172018150 e 11042901; Certidão Positiva com efeitos de negativa; e ainda, determinar o restabelecimento do diferimento da Inscrição Estadual da recorrente no 132709198.

Liminar indeferida. (Id 9544998)

Contrarrazões apresentadas pugnando pela declaração de falta de interesse de agir, considerando a confissão da dívida administrativamente, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se presentes ou não os requisitos autorizadores do pedido liminar, consubstanciado na suspensão das NAI’s acima descritas, bem como o restabelecimento do regime diferimento do ICMS.

De início, suscita o Estado de Mato Grosso, à luz do efeito translativo dos recursos, preliminar de ausência de interesse de agir, ante a confissão da dívida na esfera administrativa, pugnando pela extinção da ação de base.

Com efeito, a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não obsta o questionamento judicial da obrigação, com relação aos seus aspectos jurídicos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Não há falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal, pois, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante 10 do STF, a violação da cláusula de reserva de plenário só ocorre quando a decisão, embora sem explicitar, afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição, o que não ocorreu.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP,Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Assim, a confissão da dívida impede a discussão dos aspectos fáticos do parcelamento, não questionamentos jurídicos.

Do caderno processual, ressai que o Recorrente questiona aspectos jurídicos da relação, no sentido da legalidade dos seus atos de venda.

Razão pela qual, REJEITO essa preliminar.

MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que o Recorrente afirma serem indevidas as NAI’s, considerando a legalidade das operações de venda, a ausência de participação em qualquer ilícito com relação à Empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda e Agropecuária Itaúna Ltda.

Sublinha que não responde solidariamente por infrações praticada pelo comprador, uma vez que não concorreu para o não recolhimento do tributo devido, nem detinha poderes para evita-lo.

Destaca que as duas empresas compradoras gozavam de CND, portanto estavam regulares, não podendo o vendedor ser responsabilizado pelo não recolhimento do tributo, e que sua boa-fé deve ser presumida.

Destaca que está impossibilitado de gozar do benefício do diferimento do ICMS, em razão dessas NAI’s.

O Julgador singular, ao analisar a decisão recorrida, a luz da presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, dos atos administrativos, entendeu por bem possibilitar o contraditório, considerando que as premissas apresentadas pelo Recorrente se baseiam em questões que demandam dilação probatória, não podendo ser comprovada apenas documentalmente.

Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) No caso em tela, a parte autora sustenta que, diante do diferimento no recolhimento do ICMS nas operações de venda de produtos primários, não é possível imputar ao vendedor responsabilidade (ou responsabilidade solidária) pelo tributo devido pelo comprador, quando a operação foi realizada de boa-fé. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - citada na exordial -, caminha no sentido da tese sustentada pela parte autora (EREsp 1119205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe 08/11/2010). Todavia, neste momento processual de cognação sumária, não é possível estabelecer a idoneidade das operações objeto dos indigitadas notificações de autuação, porquanto tal fato exige discussão acerca de aspectos fáticos não demonstráveis pela via documental.

Com efeito, embora bem formuladas as teses defendidas pelo autor, estas se baseiam em premissas fáticas cuja idoneidade exige prévio estabelecimento do contraditório, o que faz incabível o deferimento da liminar.

Nesse sentido: “Em sede de TUTELA de urgência, cabe verificar a existência cumulativa (art.300 CPC) dos pressupostos necessários para sua concessão: probabilidade do direito e o perigo de dano iminente. A probabilidade é aferia mediante a existência de PROVA segura, evidente e robusta – a chamada PROVA INEQUÍVOCA – que demonstra a verossimilhança da alegação, capaz de convencer o julgador de que autor faz jus ao direito que pleiteia, requisito que não se revelou presente no caso, ao menos em cognição” (N.U 1012339-98.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar. (...) (Id 8010805)

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, ao trazer as contrarrazões, afirma que, em Fiscalização efetivada pelo Fisco Estadual, restou demonstrado que o Recorrente utilizou-se de empresas de fachada para vender grãos sem o recolhimento do ICMS, tornando impossível o recolhimento deste em fase posterior.

Acentua, também, com relação a segunda notificação, que mesmo notificado a apresentar a documentação devida, este quedou-se inerte, não conseguindo comprovar a regularidade da operação.

Ressalto que, em princípio, não há como comprovar de fato que as vendas foram concretizadas na pessoa do destinatário indicado nas Notas Fiscais das respectivas operações mercantis considerando que estas, são empresas de fachada.

Sublinho, também, que a ação fiscal é decorrente da “Operação Crédito Podre”, deflagrada pela SEFAZ/MT, Ministério Público e Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, que “constatou a existência de uma organização criminosa, com o objetivo de frustrar o recolhimento de tributo incidente nas operações de venda interestadual de produtos primários de origem agrícola escoados do Estado de Mato Grosso”. (
sic
Id 20837969 – p. 18)

Destarte, a fiscalização apurou que determinada organização criminosa teria adotado procedimento fiscal para frustrar o recolhimento do imposto incidente nas operações de venda interestadual, dentre os quais, a utilização de pessoas jurídicas de fachada, com a consequente geração de créditos indevidos, a serem futuramente utilizados na compensação do ICMS, e possibilitando uma venda com valores mais baixos.

A luz desse enfoque, importante frisar que a Lei Estadual 7.098/1998 expressamente qualifica como inidôneo o documento fiscal que indique
destinatário diverso
daquele que
efetivamente recebeu
a posse da coisa. Vejamos:

“Art. 35-B. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.”

Sendo certo que o Agravante, no mínimo, deveria ter sido mais prudente na realização do negócio jurídico.

Assim, a existência ou não do dolo ou culpa do Agravante são questões ainda a serem apuradas na ação de base.

Fortes nessas razões, não vislumbro a necessária probabilidade do direito alegado a justificar o deferimento da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020